Tribunal: CARF
Processo: 15504.004315/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.004315/2008-98
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.037 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
AUTO OMNIBUS FLORAMAR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff
Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o conselheiro
Francisco Ibiapino Luz, substituído pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 1.139 a 1.147) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.157.560-5, por ter a empresa apresentado GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, nas competências 01/2005 a
04/2005 (CFL 68), nos termos do disposto nos arts. 32, IV, e § 5o, da Lei no 8.212/91 e 225, IV, §
4o, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
A DRJ julgou a impugnação (fls. 26) improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE GFIP COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. APLICAÇÃO DE MULTA. CORREÇÃO
PARCIAL
DA
FALTA
NA
COMPETÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RELEVAÇÃO.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15504.004315/2008-98
Fl. 1163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.037 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.004315/2008-98

Constitui infração à legislação, a empresa apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
A multa só será relevada, se o infrator formular pedido e corrigir a falta integral da
competência dentro do prazo de defesa, desde que não tenha incorrido em nenhuma
circunstância agravante.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A comparação para determinação da multa mais benéfica apenas pode ser realizada por
ocasião do pagamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 15/03/2010 (fl. 1.151) e apresentou recurso
voluntário em 08/04/2010 (fls. 1.152 a 1.160) sustentando: a) relevação da penalidade porque o
tributo foi devidamente recolhido; b) nulidade do auto de infração.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira , Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Da obrigação acessória – CFL 68
Através do Auto de Infração DEBCAD no 37.157.560-5 (fls. 2 a 7) foi constituído
crédito tributário no valor de R$ 26.689,14, sob o fundamento de que a empresa apresentou
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias (CFL 68).
De acordo com o art. 225, IV, do RPS, a empresa é obrigada a informar,
mensalmente, ao INSS, por intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), os dados cadastrais de todos os
fatos geradores de contribuição previdenciária.
A infração a esta obrigação acessória ocorre quando da apresentação da GFIP sem
informações que, direta ou indiretamente, interfiram no fato gerador e acarrete o cálculo errôneo,
a menor, das contribuições devidas.
A multa aplicada tem como base de cálculo 100% do valor devido relativo à
contribuição não declarada, nos termos do art. 32, IV, e § 5o, da Lei no 8.212/911.

1 Assim dispõe o art. 32, IV, e § 5o,da Lei no 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...) IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por intermédio de documento a ser
definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do INSS. (Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
Fl. 1164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.037 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.004315/2008-98

Encontra-se, assim , intimamente ligada à existência do crédito principal e só se
mantém se a obrigação principal for mantida; ou seja, se constatado que houve fatos geradores
omitidos na GFIP.
Da análise dos autos, verifica-se que em decorrência do Mandado de
Procedimento Fiscal no 0610100.2008.00415 foram lavrados mais 1 Auto de Infração e 2
Notificações Fiscais de Lançamento do Débito - NFLD (fls. 10):

Consta no voto condutor do aresto recorrido que as duas NFLD acima
mencionadas se referem ao lançamento da obrigação principal, cujo julgamento se constitui em
questão antecedente ao dever instrumental e deve ser replicado no julgamento da obrigação
acessória aqui em análise.
Confira-se (1.1.45):

Da consulta do sistema de andamento processual do CARF, verifica-se que o
processo 15504.004314/2008-43 teve o recurso voluntário provido pela Segunda Seção deste
Órgão que reconheceu a não incidência da contribuição previdenciária sobre a parcela paga na
forma do art. 144 da CLT, que se refere ao abono de férias2.

IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores,
base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores,
base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009) (Vide Lei no 13.097, de 2015)
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena
administrativa correspondente à multa de cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada,
limitada aos valores previstos no parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
(Revogado pela Medida Provisória no 449, de 2008) (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
2 Art. 144. O abono de férias de que trata o artigo anterior, bem como o concedido em virtude de cláusula do
contrato de trabalho, do regulamento da empresa, de convenção ou acordo coletivo, desde que não excedente de
vinte dias do salário, não integrarão a remuneração do empregado para os efeitos da legislação do trabalho.
Fl. 1165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.037 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.004315/2008-98

Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, ab initio, o recurso voluntário deve ser provido, nesta
parte, para que seja excluída da base de cálculo do lançamento da parcela paga na forma do art.
144 da CLT – abono de férias, nos termos do Acórdão no 2302-001.552 (acima colacionado).
Nesse sentido:
(...) MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
NA GFIP. Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária. Deve ser excluída da base de cálculo da multa
a parcela da contribuição previdenciária (obrigação principal) cuja cobrança foi julgada
improcedente em processo administrativo específico.
(Acórdão no 2201-008.783, Relator Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim,
Publicado em 1o/06/2021)
Ocorre que, em relação ao processo 15504.004313/2008-07, em consulta ao
sistema COMPROT de acompanhamento processual do Ministério da Fazenda3, verifica-se que
foi julgado pela DRJ, não houve interposição de recurso ao CARF e, na sequência, arquivado.
Não foi disponibilizado o resultado do julgamento, sendo este imprescindível para
a conclusão do voto aqui relatado.

3 https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html
Fl. 1166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.037 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.004315/2008-98

Do exposto,voto pela conversão do julgamento em diligência para que a Unidade
de Origem anexe aos presentes autos a cópia do Acórdão proferido pela DRJ no processo no
15504.004313/2008-07 (DEBCAD no 37.157.557-5), bem como o resultado decorrente deste
DEBCAD, como a possibilidade de inclusão do crédito em parcelamento e, após, retornem os
autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento do recurso voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações
solicitadas neste voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1167
DF CARF MF
Documento nato-digital